Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738632-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS. PASEP. TEMA 1.150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. MÁ GESTÃO. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. In casu, houve a devida prestação jurisdicional, feita com base nas provas acostadas aos autos, as quais são suficientes para o deslinde da contenda. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ. Tema 1.150. 4. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso concreto, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – atualização irregular do montante depositado. 7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PISPASEP e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 8. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO C/C”, seguido dos números da conta e agência. 9. A ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora acarreta o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais. Sentença mantida. 10. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, afirmando que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente da errônea administração da correção monetária do saldo PIS/PASEP; c) artigo 1.228 do CC, asseverando que houve a tomada do seu patrimônio financeiro quanto ao saldo PIS/PASEP, e não lhe foram devolvidos os valores na proporção correta e nos termos da lei; d) artigo 373, § 1o, do CPC, alegando que a parte contrária não apresentou nenhum elemento probatório em seu favor; e) artigo 370, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito, ao argumento de que não houve adequada fundamentação para tanto. Aduz que foi desconsiderada a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente, assim como indeferida a realização de perícia contábil; f) artigos 926 e 927, ambos do CPC, defendendo a suspensão do feito processual até a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP; g) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando acerca do necessário reconhecimento das normas consumeristas à hipótese. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do próprio TJDFT, do TJTO e do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial com relação à indicada afronta aos artigos 186 e 1.228, ambos do CC, 370, parágrafo único, 373, § 1o, 926 e 927, todos do CPC, e 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57021442): "(...) Diante desse cenário fático, ao quedar-se inerte quanto a essa providência (elaboração dos cálculos com índices corretos e considerando a evolução dos depósitos e das retiradas) e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em apreço, pois distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito por parte do Réu, não havendo falar em correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PISPASEP. (...) Por todo o exposto, não restando demonstrada inequivocamente qualquer irregularidade perpetrada pelo Réu/Apelado, afigura-se correto o valor resgatado pelo Autor/Apelante, mormente considerando que o extrato emitido pelo Banco do Brasil permite compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, os quais aparentam estar em consonância com as orientações legais a respeito da matéria. Inexistindo comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor, o pedido de reparação de danos materiais deve ser julgado improcedente, com a consequente manutenção da r. sentença." Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não merece trânsito o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021